Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado (art. 155, caput, do CP), à pena de dois anos e quinze dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a valoração negativa da conduta social do apelante; (ii) o critério de aumento da pena aplicado na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O cometimento de crime enquanto cumpria pena permite a valoração negativa da conduta social, pois representa inadequação do comportamento do réu perante a sociedade, evidenciada pela violação das regras relativas ao cumprimento da pena e pela frustração das expectativas de ressocialização.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena demonstra desrespeito ao sistema penal e descompromisso com a ressocialização, justificando a valoração desfavorável da conduta social sem configurar bis in idem com a valoração dos maus antecedentes ou reincidência.
3. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. O critério de aumento da pena aplicado, 1/8 sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, é aceito pela jurisprudência e não se afigura desproporcional.
5. A aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência (11 condenações definitivas), com simultânea consideração da confissão espontânea, atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo legítima a compensação parcial com prevalência da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prática de novo crime durante o cumprimento de pena demonstra desrespeito ao sistema penal e descompromisso com a ressocialização, justificando a valoração desfavorável da conduta social. A multirreincidência autoriza a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar superior a 1/6, desde atendidos os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos legais citados: Art. 155, caput, do Código Penal; Art. 59 e 68 do Código Penal; Art. 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal; Art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal; Art. 44 e 77 do Código Penal; Art. 5o, XLVI, e 93, IX, da CRFB.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023;
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.03.2023;
TJDFT, Acórdão 1999056, 0724535-68.2023.8.07.0003, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15.05.2025;
TJDFT, Acórdão 1999206, 0718331-48.2022.8.07.0001, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22.05.2025;
TJDFT, Acórdão 1962963, 0705781-35.2024.8.07.0006, rel. Juíza Maria Isabel da Silva, j. 03.02.2025.